Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-66.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-66.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO MONTEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Progressão Horizontal. Servidor Municipal. Preenchimento dos requisitos legais. Legitimidade passiva do Município. Manutenção da sentença. Honorários advocatícios fixados na fase de liquidação. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público, reconhecendo-lhe o direito à progressão horizontal (avanço) prevista nas Leis Municipais nº 715/2009 e nº 807/2012. A sentença também condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a exame consistem em: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva para figurar na demanda; e (ii) verificar se o autor preencheu os requisitos legais para a progressão horizontal prevista na legislação municipal aplicável.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva arguida em sede recursal não merece guarida, porquanto a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo de ação que discuta verbas remuneratórias de servidor público, cabendo a obrigação ao Município, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 525 do STJ.

4. Restou demonstrado que o servidor preencheu os requisitos legais objetivos para a progressão horizontal, não podendo ser penalizado pela ausência de realização de avaliação de desempenho, ônus que incumbia à Administração Pública.
5. Os precedentes do TJBA reconhecem a obrigatoriedade de concessão da progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que ausente a avaliação formal, por inércia injustificada do ente público.

6. No tocante aos honorários advocatícios, diante da iliquidez da condenação, o percentual deverá ser fixado na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente modificada de ofício apenas para determinar a fixação do percentual dos honorários advocatícios na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, § 4º, II; Súmula nº 525/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, Súmula nº 525.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.